Tribunal: TJPA
Processo: 0029877-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029877-18.2019.8.14.0401

APELANTE: JAKSON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. 3) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 4) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE (SÚMULA 582 DO STJ, TEMA REPETITIVO Nº 916, DO STJ). 5) DECOTE DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. 6)
EX OFÍCIO:
APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO SEPARADA E CUMULATIVA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO.

1. A concessão da justiça gratuita ao réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade do condenado, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal. Inviável o conhecimento do recurso também quanto a isenção do pagamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência, vez que se trata de consequência inerente à condenação, cabendo ao Juízo da Execução eventual parcelamento (art. 169 da LEP);

2. Tendo o julgador fixado a pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa), tem-se por prejudicado o apelo neste ponto, diante da ausência de sucumbência;

3. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do roubo majorado, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição, vez que os depoimentos das vítimas se encontram em harmonia com o do policial militar que atuou no flagrante delito, sendo os meliantes presos após a reação das vítimas, portanto, a condenação é de vigor, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo;

4. O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida à apreensão imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável reconhecer como tentado o delito em que os réus obtiveram para si, ainda que por breve lapso temporal, os bens de terceiros após emprego de grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo;

5. No caso em exame, além da comprovação da potencialidade lesiva da arma através do laudo pericial produzido nos autos, os depoimentos das testemunhas são uníssonos quanto ao
modus operandi
do delito, sendo todas enfáticas quanto à utilização de arma de fogo e concurso de pessoas, tornando incabível o decote da majorante do art. 157, § 2º-A, I do CP;

6. Na esteira do disposto no art. 93, IX, da CF/88 e na Súmula nº 443 do STJ, a incidência cumulativa das causas de aumento de pena somente deve ser aplicada diante de fundamentação idônea para tanto. Através do efeito devolutivo, verifica-se a necessidade de manutenção do aumento de 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, 2/3 pelo emprego de arma de fogo, vez que o meliante que portava ostensivamente a arma agrediu uma senhora, porque ela não tinha celular, bem como aquele que recolhia os bens das vítimas apalpou as partes intimas de uma delas, para subtrair ao seu parelho celular, causando-lhe considerável constrangimento, tornando correta a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento;

7) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO,
ex ofício
agregando fundamentação para manutenção da aplicação separada e cumulativa das duas causas de aumento de pena
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024 (Sessão nº 17ª)
, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAKSON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA,
representado por advogado particular, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0029877-18.2019.8.14.0401, que o condenou por violação ao art. 157, § 2º II e §2º - A, I c/c art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de
09 anos 07 meses e 06 dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de
22 dias-multa,
no montante de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

O apelante interpôs o recurso na forma do art. 600, §4º do CPP, sendo os autos redistribuídos a minha relatoria, em razão da prevenção ao
Habeas Corpus nº 0801667-26.2020.8.14.0000, oportunidade em que determinei a sua intimação para apresentação de razões, do Ministério Público para contrarrazoar e, após, que os autos fossem remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para exame e parecer.

Em suas
razões recursais
(Num. 16248471 - Pág. 1/11), o apelante pugna pela concessão da absolvição, diante da negativa de autoria e insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito na modalidade tentada, vez que o réu foi de imediato perseguido e preso pela Polícia Militar.

Prossegue, pleiteando pela reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como decote da majorante atinente ao uso de arma de fogo, pois ele não foi encontrado portando tal artefato, bem como ele seria inapto a produzir disparos se assemelhando ao simulacro ou arma de brinquedo, caracterizando apenas a grave ameaça inerente ao roubo.

Pleiteia, ainda, pelo afastamento da pena de multa e das custas processuais, considerando a existência de provas atinentes a sua hipossuficiência e, por fim, adequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 16868325 - Pág. 1/6), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso acima, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 17351703 - Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Ab initio,
o presente recurso comporta parcial conhecimento, conforme passo a demonstrar:

I-

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PENA DE MULTA

O apelante requer a concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, considerando que restou demonstrando nos autos a sua hipossuficiência econômica, além da isenção da pena de multa, considerando que não teria condições financeiras de arcá-las, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal preceitua que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida. No processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, não podendo ser conhecido o pedido originariamente em sede recursal.

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Acerca do pedido de decote da pena de multa, tenho-o como incabível. Consoante o disposto no art. 157 do CP, além da estipulação da pena de reclusão de 04 a 10 anos, há a previsão expressa acerca do pagamento de multa, sendo parte integrante da condenação, que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda corporal, podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal. Portanto, a pena de multa é sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal. De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, na medida em que, assim procedendo, estaríamos negando vigência ao art. 157 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como sanção cumulativa e não alternativa.

Ademais, nos termos do art. 169
[1]
da LEP, compete ao Juízo da Execução decidir acerca do pagamento parcelado, objetivando adequar o seu adimplemento à realidade financeira do sentenciado, razão pela qual não conheço do pedido.

II-

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Analisando detidamente o feito, observo que o Julgador fixou a pena-base do apelante no mínimo legal estipulado para o crime de roubo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa (ID. Num. 9353100 - Pág. 2), razão pela qual resta prejudicado o apelo neste ponto, diante da ausência de sucumbência, motivo pelo qual não conheço do apelo quanto a este tema.

Feitas essas considerações,
conheço
dos demais pedidos diante do atendimento dos
pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

III-

ABSOLVIÇÃO: NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suma, a defesa do apelante sustenta que inexistem provas firmes e coesas idôneas para manutenção do édito condenatório. Verbera que deve ser concedido valor probatório a sua palavra, bem como, diante da aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
deve ser efetuada a sua absolvição.

Sem razão! Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Compulsando-se os autos, verifico que o Julgador concatenou todas as provas produzidas nos autos, tornando imperiosa a manutenção da condenação. Isto porque, apesar dos réus terem exercido o direito ao silêncio, na fase judicial, os depoimentos de todas as testemunhas se encontram em harmonia em todas as fases do processo.

Tem-se que crime ocorreu no interior de um micro-ônibus que fazia linha Castanheira/Icoaraci, no qual os dois meliantes ingressaram no veículo de transporte alternativo e olhavam de forma acintosa para os passageiros, culminando na suspeita de que um assalto iria acontecer naquele local.

Quando o veículo trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro, os acusados anunciaram o assalto, enquanto um deles portava arma de fogo de forma ostensiva para imprimir grave ameaça, o seu comparsa recolhia os pertences das vítimas.

No curso da ação delituosa a vítima Admayara Evelin Printes Neves (id. 9353072/73/74/75) colocou a bolsa para fora do veículo e entregou para um pedestre, como forma de sinalizar que, no interior do micro-ônibus, estava ocorrendo um crime. Ato contínuo, policiais que se encontravam próximos ao local foram avisados sobre o referido fato, oportunidade em que partiram em diligência para efetuarem a abordagem.

No curso da ação criminosa, diante da agressividade dos meliantes, uma senhora começou a passar mal, concomitante a isto, os policiais efetuaram cerco no veículo parando em frente a ele e, num momento de descuido do agente que se encontrava armado, alguns passageiros reagiram a ação e iniciou-se uma luta corporal, momento em que a população passou a agredi-los. Desta forma, alguns bens que já estavam na posse dos meliantes foram recuperados pelas vítimas (termo de exibição de objeto, id. ID. Num. 9353109 - Pág. 5: 01 celular Motorola, moto G7 Play; 01 tablet Semp Toshiba e 01 maquininha do mercado pago.

Desta forma, todas as vítimas foram enfáticas em descrever minunciosamente a sucessão dos fatos, delineando a atuação de cada agente, bem como os réus foram presos em flagrante delito, logo após o cometimento do crime, estando ainda na posse dos bens subtraídos das vítimas.

A palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem considerando que,
“(...) nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações dos ofendidos são consistentes no sentido de que foram vítimas do delito descrito na peça exordial e, seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias, tornando inaplicável a incidência do princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.

IV-

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO:

O intento do recorrente se trata de aduzir que o delito em testilha não teria se consumado, uma vez que os réus foram presos mediante a pronta intervenção da Polícia Militar, inexistindo a subtração patrimonial, militando em favor dele o crime na modalidade tentada.

O pleito em referência encontra óbice diante da Súmula nº 582 do STJ e no tema repetitivo nº 916 do STJ, que assim prelecionam:

Súmula 582 e tese nº 916 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse.
In casu
, os réus, após a subtração dos bens das vítimas, como se donos fossem deles, portanto, percorreram todo o
iter criminis
o que caracteriza a modalidade consumada do crime de roubo, somente não lograram êxito na fuga, diante da reação das vítimas em agredi-los. Não se faz
necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

Trata-se de aplicação da teoria do
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por curto espeço de tempo, sendo despiciendo que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

In casu,
observa-se que após a grave ameaça perpetrada pelo uso da arma de fogo, os celulares, tablet, maquininha do mercado pago e dinheiro passaram para o poder dos meliantes, sendo alguns desses bens recuperados após posterior reação de alguns passageiros que conseguiram desarmá-los e passaram a agredi-los, consoante depoimento das vítimas Gislayne Monteiro Silva: id. 9353076/77/78/79, Marcos Paulo Viana da Costa: id. 9353080/81 e
Admayara Evelin Printes Neves: id. 9353072/73/74/75
, tudo corroborado pelo Policial Militar Nivaldo Moraes Carvalho: id. 93530082/83/84.

Pelas razões expostas, afasto a aplicação da modalidade tentada do crime de roubo.

V-

DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE A ARMA DE FOGO

Em que pese o apelante aduzir que a arma de fogo não foi apreendida e não possuía potencialidade lesiva, tais informações não condizem com o que restou apurado no presente feito, pois além das vítimas serem enfáticas sobre a utilização da arma de fogo, com porte ostensivo por um dos comparsas, o artefato foi apreendido (Id. Num. 9353109 - Pág. 5) e periciado (Laudo de balística nº 2020.01.000148-BAL, sob o id. Num. 9353087 - Pág. 3), com a seguinte conclusão:

4 - CONCLUSÃO: Ante o exposto e o que foi observado, conclui o Perito que a arma de fogo, no momento da perícia, encontrava-se em condição de funcionamento e apresentava potencialidade. Os cartuchos descritos nos subitens 2.2, 2.3 e 2.4 foram utilizados em tiros de prova. Segue o presente laudo assinado pelo Perito juntamente com a arma de fogo e o anexo fotográfico. Era o que o Perito Criminal designado havia a relatar.

Neste diapasão, além da comprovação da potencialidade lesiva da arma, os depoimentos das testemunhas são uníssonos quanto ao
modus operandi
do delito, sendo todas enfáticas quanto à utilização de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ainda que o apelante não tivesse praticado atos executórios (efetuar ameaça através do porte ostensivo de arma de fogo), ele concorreu ativamente para a tentativa de êxito do ilícito penal, dando cobertura para o comparsa, recolhendo os bens das vítimas, restando cabalmente configurada a sua anuência à prática de um roubo majorado e não um crime menos grave, devendo ser mantida a majorante, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)
2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Concluo, com espeque no disposto no art. 30, do CP, que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam aos coautores, de modo que a só utilização da arma por um dos comparsas, como
in casu
, implica na sua imposição em relação ao coautor e, estando caracterizada a ameaça exigida pelo crime de roubo, razão pela qual afasto a desclassificação pleiteada, pois não restam dúvidas quanto ao liame subjetivo entre o executor do delito e seu comparsa, devendo ser mantida a majorante.

Por fim, apesar do Julgador não ter fundamentado a utilização cumulativa das majorantes - pois a pena aumentada em 1/3 pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) e, em seguida, 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP)- através do efeito devolutivo da apelação e, em cumprimento a norma constitucional do art. 93, IX, da CF/88 e da Súmula nº 443
[2]
do STJ, entendo que as peculiaridades do caso concreto denotam a necessidade de sua incidência nos moldes prelecionados na sentença.

No caso concreto, a vítima
Gislayne Monteiro Silva: id. 9353076/77/78/79
afirmou que o meliante mais alto chegou a bater em uma senhora porque ela disse que não tinha celular, bem como este mesmo meliante, no seu entender era o mais agressivo. Na compreensão da vítima Admayara Evelin id. 9353072/73/74/75, o meliante de menor estatura era o mais agressivo, tendo ele lhe apalpado suas partes íntimas para subtrair aparelho celular, causando-lhe considerável constrangimento, tornando correta a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CUMULAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Precedentes"
(AgRg no HC n.º 594.175/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n.º 558.800/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)

Na esteira do art. 33, §2º,
a
do CP
,
mantenho o regime de cumprimento
fechado
. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois as penas restaram fixadas em patamar superior a 04 anos e o crime foi cometido com grave ameaça as vítimas (art. 44, I do CP).

Também não deve ser aplicada a detração do art. 387, §2º do CPP, vez que o tempo de prisão provisória do réu não culminara na alteração do seu regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

[2]

Súmula 443: o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Belém, 30/07/2024